Tribunal: TJPA
Processo: 0801312-16.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2021-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801312-16.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: MARIA LINALVA CAETANO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ARGUIÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE RETIRADA DO NOME DA PARTE AUTORA DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO SPC/SERASA. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ACERTO DO MAGISTRADO
A QUO
AO CONCEDER A MEDIDA DE URGÊNCIA, PORQUANTO, A EXISTÊNCIA DA DÍVIDA ESTÁ EM DISCUSSÃO E PENDENTE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTES DA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. MULTA COERCITIVA EM CONFORMIDADE COM OS PRECEITOS LEGAIS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1.
O cerne do recurso gira em torno do acerto ou desacerto da decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar que o Banco requerido, ora Agravante, retirasse o nome da autora dos órgãos de proteção de crédito SPC/SERASA relativamente à dívida descrita na inicial e decorrente dos contratos que deram ensejo à negativação;

2.
No caso dos autos, há evidente controvérsia acerca da legitimidade do contrato firmado que, somente poderá ser dirimida após a devida dilação probatória. a Impossibilidade de negativação do consumidor, enquanto a existência da relação contratual que gerou o débito encontra-se em debate judicial. Precedentes da Jurisprudência pátria;

3.
Com efeito, não vislumbro a presença do perigo de dano, tendo em vista a capacidade financeira do Banco, em verdade verifico presente o perigo de dano inverso em favor da recorrida em, bem como, em um exame de cognição sumária, tenho que agiu corretamente o Juízo de Piso ao determinar o afastamento da inscrição do nome da Agravada dos órgão de restrição de crédito, eis que a medida poderia acarretar prejuízos ao seu sustento e ao sustento de seus familiares, ante a natureza alimentar;

4.
Ademais, não se verifica que a concessão da tutela de urgência irá trazer prejuízos irreparáveis à instituição financeira, ainda mais porque o deferimento da medida liminar não significa, por si só, a procedência do direito tutelado, podendo o provimento de urgência ser revogado a qualquer tempo, se verificadas modificações na situação fática existente mediante a produção de provas durante o transcorrer da instrução na origem;

5.
Diante das circunstâncias fáticas dos autos, verifico que o valor da multa estipulado para a hipótese de descumprimento da decisão agravada não é exorbitante considerando que o Agravante tem elevada capacidade financeira, de modo que a exclusão da multa ou a manutenção da diminuição do seu valor importaria em incentivo ao descumprimento da decisão judicial;

6. Recurso conhecido e desprovido, nos termos da fundamentação. Por conseguinte, torno sem efeito a decisão liminar proferida em (id nº 3077286 - Pág. 1/3).

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO BMG
, em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua, que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c pedido de tutela de urgência
, (processo nº 0808869-70.2019.8.14.0006), ajuizada por
MARIA LINALVA CAETANO DOS SANTOS
, deferiu o pedido de tutela pleiteado.

Historiando os fatos, a autora ajuizou a referida ação narrando na inicial que em junho do ano de 2019, tentou junto ao Banco Votarantim um financiamento de crédito para aquisição de um veículo, entretanto, foi constatado pelo banco que a mesma possui restrição junto aos órgãos de proteção ao crédito que a não reconhece.

Afirmou que não solicitou abertura de crédito, empréstimos ou financiamentos ou qualquer outro serviço junto às instituições rés (Olé Consignados e Banco BMG), entretanto, seu nome foi indevidamente negativado junto ao SPC e SERASA.

Ao final, requereu a tutela de urgência antecipada para que fosse suspensa toda e qualquer medida extrajudicial coercitiva, principalmente a exclusão do lançamento de seu nome, no prazo de 24 hs, de todo e qualquer cadastro restritivo que tenha incluído CDL, SPC, SERASA, CADIN, ACSP etc), em decorrência de quaisquer faturas e contas ou contratos vinculadas ao CPF da requerente junto às empresas rés, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) a ser revertida em prol da requerente.

Ato contínuo, o Juízo
a quo
deferiu a medida liminar nos seguintes termos:

“(..) Ante o exposto e com fundamento no art. 300 do CPC, DEFIRO o pedido de Tutela Provisória de Urgência para determinar, até ulterior deliberação, que a parte RÉ RETIRE, NO PRAZO DE 15 DIAS, o nome do AUTOR dos órgãos de proteção ao crédito SPC/SERASA relativamente à dívida descrita na inicial e decorrente dos contratos que deram ensejo à negativação comprovada nos documentos de fl.19/21 dos autos.

Para garantir o cumprimento da medida, estabeleço a multa diária no valor de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 30.000,00.”

Inconformado com os termos decisórios, o Banco BMG interpôs o presente Agravo de Instrumento. (
id nº 2743957 - Pág. 1/14)

Em razões recursais, em breve síntese, o patrono do banco recorrentes aduz que a Agravada aderiu junto ao Agravante, de livre e espontânea vontade ao contrato que objetiva discutir em juízo, por via transversa é bom que se diga, tendo pleno conhecimento das cláusulas.

Afirma que com a formalização da relação jurídica, a instituição bancária passou a figurar como titular do crédito mencionado, portanto, cobrou da Agravada a dívida existente, agindo apenas no exercício regular do direito, nada tendo de ilegal em cobrar um numerário que lhe é, de fato, devido.

Segue argumentando que a Agravante não cometeu qualquer irregularidade, pois agiu tão-somente de acordo com o legalmente contratado com a Agravada, não procedendo, portanto, com cobrança indevida e abusiva, como de forma irresponsável declara esta, tentando induzir o M.M. Juízo
a quo
a erro.

Ressaltou que além de se mostrar totalmente desnecessário o arbitramento de multa diária, a sua irrazoabilidade é em razão da periodicidade e do valor arbitrado de R$1.000,00 (mil reais) até R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Apontou que não existe qualquer justificativa para que haja a abstenção do lançamento do nome da agravada nos cadastros de restrição cadastral, caso se encontre em uma situação de inadimplência.

Nesses termos requereu a concessão do efeito suspensivo para suspender o cumprimento da decisão interlocutória, no que tange à imposição da multa arbitrada, e no mérito o reconhecimento e total provimento do recurso.

Inicialmente o feito fora remetido à relatoria do Exmo. Des. RICARDO FERREIRA NUNES que na ocasião verificou que o feito trata-se de demanda de competência das Turmas de Direito Público, e assim, determinou a sua redistribuição. (
id nº 3002289 - Pág. 1/3
)

Coube-me o feito por redistribuição.

Da análise do efeito suspensivo pleiteado pelo Agravante, deferi sua aplicação ao recurso apenas e tão somente para reduzir o valor da multa diária fixada. (
id nº 3077286 - Pág. 1/3)

A Agravada não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme certidão de
id nº

3352821 - Pág. 1
.

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, a eminente Procuradora de Justiça Dra. Maria Tércia Ávila Bastos dos Santos, se eximiu de exarar parecer nos autos, sob a justificativa de ausência de interesse público primário e relevância social que tornem necessária a manifestação do
Parquet
no caso em análise. (
id nº 3362158 - Pág. 1/3
)

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, e passo a proferir voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito.

M É R I T O

Sabe-se que em sede de Agravo de Instrumento, a abordagem deve ser restrita ao acerto ou não da decisão que concedeu a medida liminar, levando-se em conta a presença dos requisitos aptos a ensejarem o (in)deferimento
ab initio
do pleito excepcional e não do mérito da ação.

Para a concessão do efeito suspensivo, são necessários os preenchimentos dos requisitos autorizadores, quais sejam fumus boni iuris e periculum in mora.

Sendo assim, faz-se necessário a presença simultânea da fumaça do bom direito, ou seja, que o agravante consiga demonstrar através das alegações aduzidas, em conjunto com as documentações acostadas, a possibilidade de que o direito pleiteado exista no caso concreto, e o reconhecimento de que a demora na definição do direito poderá causar dano grave e de difícil reparação ao demandante com um suposto direito violado ou ameaçado de lesão.

Estabelecidos, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase, passo ao exame dos requisitos mencionados.

Pois bem.

O cerne do recurso gira em torno do acerto ou desacerto da decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar que o Banco requerido, ora Agravante, retirasse o nome da autora dos órgãos de proteção de crédito SPC/SERASA relativamente à dívida descrita na inicial e decorrente dos contratos que deram ensejo à negativação.

Em análise aos autos originários, verifico que a parte autora alega desconhecer a contratação com a instituição bancária, por outro lado o Agravante junta em id nº 2743961 - Pág. 1, a cédula de crédito bancário supostamente assinada pela Agravada.

Com efeito, há evidente controvérsia acerca da legitimidade do contrato firmado que, somente poderá ser dirimida após a devida dilação probatória. A propósito, em demandas análogas, a jurisprudência pátria tem reconhecido a impossibilidade de negativação do consumidor, enquanto a existência da relação contratual que gerou o débito encontra-se em debate judicial. Senão vejamos:

Recurso inominado. Declaratória de Inexistência de Débito C .C. Indenização por Danos Morais. Empréstimo consignado. Alegação de contratação sem o consentimento do autor. Instituição financeira que aduz a regularidade da contratação. Juntada da "Cédula de Crédito Bancário" assinada. Arguição de falsidade da assinatura. Impossibilidade de apuração visual de eventual fraude na contratação, e consequente necessidade de produção de prova pericial para apurar sobre a autenticidade da assinatura impugnada pelo requerente. Sentença anulada. Processo extinto, em face da impossibilidade da produção da prova no âmbito do Juizado Especial Cível.

(TJ-SP - RI: 10017296420208260189 SP 1001729-64.2020.8.26.0189, Relator: Adílson Vagner Ballotti, Data de Julgamento: 24/09/2020, 2ª Turma Cível e Criminal, Data de Publicação: 25/09/2020)

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8001405-90.2018.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BMG SA Advogado (s): MANUELA SAMPAIO SARMENTO E SILVA AGRAVADO: MARIA MARTA SANTOS BRAULIO DOS SANTOS Advogado (s):MARIANA LORDELO MUTI PEIXOTO ACORDÃO PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DECISÃO LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO A QUO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. ARGUIÇÃO DE FRAUDE. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO. COMPROMETIMENTO DE SUBSISTÊNCIA. MULTA DIÁRIA FIXADA EM R$ 1.000,00 (UM MIL REAIS). EXCESSIVIDADE. REDUÇÃO PARA EVITAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DECISÃO REFORMADA, EM PARTE. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8001405-90.2018.8.05.0000, originário da Comarca de Salvador (Ba), agravante BANCO BMG S/A e agravada MARIA MARTA SANTOS BRAULIO DOS SANTOS . Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

(TJ-BA - AI: 80014059020188050000, Relator: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/02/2019)

Assim, vislumbra-se no caso em comento, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação em prol da parte autora, na medida em que caso não fosse assegurada a antecipação da tutela pleiteada, a agravada suportaria sérias limitações creditícias e descontos em conta corrente relativos a um empréstimo supostamente contratado.

Assim, ao contrário do que alega o Agravante,
não vislumbro a presença do perigo de dano
, tendo em vista a capacidade financeira do Banco, em verdade verifico presente o perigo de dano inverso em favor da recorrida em, bem como, em um exame de cognição sumária, tenho que agiu corretamente o Juízo de Piso ao determinar o afastamento da inscrição do nome da Agravada dos órgão de restrição de crédito, eis que a medida poderia acarretar prejuízos ao seu sustento e ao sustento de seus familiares, ante a natureza alimentar.

Ademais, não se verifica que a concessão da tutela de urgência irá trazer prejuízos irreparáveis à instituição financeira, tendo em vista que o art. 302, inciso I, do CPC, garante o direito de reparação aos prejuízos advindos da efetivação da tutela de urgência, caso a sentença seja favorável para quem sofreu seus efeito.

Anoto também que o deferimento da medida liminar não significa, por si só, a procedência do direito tutelado, podendo o provimento de urgência ser revogado a qualquer tempo, se verificadas modificações na situação fática existente mediante a produção de provas durante o transcorrer da instrução na origem.

Multa fixada na hipótese de descumprimento

Verifico que o Juízo
a quo
arbitrou multa diária no valor de R$
1.000,00
(mil reais), limitada a R $30.000,00 (trinta mil reais), para garantir o cumprimento da medida.

Não desconheço que em cognição sumária deferi o efeito suspensivo apenas e tão somente diminuir a multa fixada para R$ 500,00 (quinhentos reais) e limitá-la à R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ocorre que a decisão anteriormente proferida possui natureza não exauriente, não podendo ser considerada “precedente”, no uso técnico do termo, passível, portanto, de confirmação ou reforma quando da análise do mérito recursal.

Deste modo, diante das circunstâncias fáticas dos autos, vislumbro que o valor da multa, estipulado para a hipótese de descumprimento da decisão agravada, não é exorbitante considerando que o Agravante tem elevada capacidade financeira, de modo que a exclusão da multa ou a manutenção da diminuição do seu valor importaria em incentivo ao descumprimento da decisão judicial.

Corroborando a tese acima exposta, colaciono o entendimento dos Tribunais Pátrios:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. APARÊNCIA DE ILEGALIDADE NA CONTRATAÇÃO. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. COBRANÇAS QUE POR ORA DEVEM PERMANECER SUSPENSAS. AGRAVO DESPROVIDO. I – Em sede de cognição sumária, aparentemente, a instituição financeira realizou empréstimo consignado, mas efetua cobranças por meio de descontos como se cartão de crédito fosse. Disso resulta que os juros aplicados são mais altos do que deveriam, pois são utilizados juros altíssimos do cartão de crédito, em vez dos juros sabidamente mais baixos do empréstimo; II – a instituição financeira promove descontos mensais mínimos na conta da autora, que constam no contracheque com nomenclatura que nos permite entender trata-se o desconto apenas de amortização dos juros, o que impossibilita a quitação do saldo devedor, pois o desconto nunca alcançará o valor principal. Logo, o saldo devedor apenas cresce. A dívida, portanto, pode se tornar infinita e impagável na prática; III – As circunstâncias, portanto, apontam, no sentido de abusividade e ilegalidade do contrato pactuado, com um enorme prejuízo para a consumidora em decorrência da ausência de informações e de um aparato contratual que praticamente impossibilita àqueles que precisam de crédito livrarem-se dos débitos; IV – As aparentes ilegalidades cometidas pela instituição financeira ferem direitos do consumidor, trazendo a tona a probabilidade do direito, dando ensejo a concessão da tutela de urgência, razão pela qual as cobranças, por ora, devem permanecer suspensas, com a consequente proibição de inscrição do nome da autora em cadastros de proteção ao crédito.
V – A culminação de multa por descumprimento revela- se razoável e proporcional diante de sua função coercitiva, bem como legal a sua culminação no momento processual segundo previsão do art. 537 do CPC; VI - Agravo de instrumento desprovido.
(TJ-AM - AI: 40041841620188040000 AM 4004184-16.2018.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 17/12/2018, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 17/12/2018)”

Agiu corretamente o Juízo de piso ao fixar multa diária para o caso de descumprimento, isso porque a fixação de multa é forma de coibir o descumprimento das decisões judiciais, sobretudo diante do aparente reflexo de abusividade contratual, de modo que deve ser mantido o valor fixado.

Portanto, diante da ausência dos requisitos legais, o recurso deve ser indeferido para que seja mantida integralmente a decisão atacada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
do agravo de instrumento,
eis que presentes os pressupostos de admissibilidade, e no mérito, voto no sentido de
dar desprovimento
ao recurso interposto, nos termos da fundamentação.

Por conseguinte, torno sem efeito a decisão liminar proferida em
(id nº
3077286 - Pág. 1/3
)

É como voto.

Belém,
23 de agosto de
2021.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 01/09/2021